Tribunal: STF
Processo: HC 251532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PERSEGUIÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2025, por Wilian Alves, em benefício de B G D, contra decisão 
do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, 
pela qual denegada, em 19.12.2024, a ordem requerida no Habeas Corpus 
n. 970.589/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado (doc. 11) e condenado à pena de onze anos e onze meses de reclusão, pelos crimes de estupro, perseguição e porte ilegal de munição de uso permitido (arts. 213 e 147-A do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), praticados contra sua ex-companheira (doc. 13).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo da defesa, mantendo, na íntegra, o decreto condenatório e a custódia cautelar imposta, consignando que, “presentes os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública em face da gravidade concreta dos fatos, resta evidente o ‘periculum libertatis’, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade” (doc. 8).



    3. Contra a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 970.589/MG, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2024. Extrai-se da decisão:



    “In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.



    No ponto, consta do acórdão hostilizado:



    ‘Por fim, também não prospera o pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, tendo em vista que o d. juiz sentenciante apresentou motivos para a decretação cautelar, senão vejamos:



    ‘Não concedo o direito de apelar em liberdade, uma vez que presentes os motivos da prisão preventiva. Os crimes de estupro e perseguição foram praticados mo âmbito de violência doméstica familiar, sendo certo que 
o constrangimento à vítima persistem, conforme amplamente demonstrado nos autos, inclusive pelo depoimento judicial da ofendida’ (fls. 16) 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Sobre o tema (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois nos autos há elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar.



    Ante o exposto, denego a ordem” (doc. 12). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa sustenta não mais estarem presentes as razões que levaram à decretação da custódia cautelar.



    Afirma que a vítima registrou declaração de próprio punho (doc. 4), realçando serem falsas as imputações e ter sido consentido o ato sexual, juntando documentos que revelariam a conciliação com o paciente, inclusive comprovantes de visitas íntimas na unidade prisional 
(docs. 5 e 6).



    Requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, “o reconhecimento do presente remédio constitucional frente à flagrante ilegalidade de manutenção da prisão preventiva do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal 
de Justiça, pela qual, em 19.12.2024, denegado o Habeas Corpus  
n. 970.589/MG.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 10.6.2016).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, à pena de onze anos e onze meses de reclusão, em regime fechado, por estupro, perseguição e porte ilegal de munição de uso permitido.



     



    A prisão preventiva impugnada na presente impetração foi decretada em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do acusado. Ressaltou-se que o paciente, não conformado com o término do relacionamento, teria danificado o veículo da vítima, passando a persegui-la sistematicamente, “ameaçando sua integridade física e psicológica”, até que, em 21.12.2022, ingressou em seu imóvel e, após agredi-la com vários chutes para que entregasse o celular, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos sem seu consentimento. Mencionou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que a perseguição à vítima persistiam até a data em que proferida a sentença condenatória, “conforme amplamente demonstrado nos autos, inclusive pelo depoimento judicial da ofendida” (doc. 8). 



    8. A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, para a qual revela motivos idôneos. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 131.968-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 
2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC 
nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).



    9. A prisão questionada está embasada no ordenamento processual vigente, tendo sido decretada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, concluindo as instâncias antecedentes que a medida seria a única capaz de garantir a integridade física e mental da vítima.



    10. Não há embasamento para acolher-se a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente porque a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes. O paciente está condenado a pena superior a onze anos de reclusão, em regime fechado, tendo o Tribunal de origem refirmado a necessidade de segregação cautelar após o julgamento da apelação.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no Tribunal estadual, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar ou na não aplicação de medidas alternativas à prisão.



    12. Registre-se a impossibilidade de se analisarem, em habeas corpus, a veracidade e a pertinência de atitudes ou declarações futuras da vítima que indicariam seu alegado arrependimento ou desmentiriam as declarações apresentadas em juízo, afastando-se a materialidade dos crimes imputados, confirmada nas instâncias ordinárias com a farta prova produzida. 



    13. A inicial desta impetração noticia que estariam pendentes de julgamento embargos declaratórios opostos pela defesa contra o acórdão da apelação, para rever a manutenção da custódia cautelar, com amparo nas questões apresentadas neste habeas (fl. 3, 
doc. 1). Embora os temas já tenham sido analisados e refutados pelo Tribunal de origem, nada impede que aquela instância ordinária, apta a reexaminar fatos e provas, reaprecie a questão. 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora